Tribunal: TJDFT
Processo: 0795080-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM AUTISMO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO NOS TERMOS DO ART. 6o, §7o, DO DECRETO No 34.024/2012. INTERPRETAÇÃO LITERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da autora à isenção de IPVA para o veículo Hyundai/HB20, com base no art. 2o, inciso V, da Lei 6.466/19.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade estrita em matéria de isenção tributária e a obrigatoriedade do laudo específico exigido pela Administração Tributária. Diante da ausência das condições legais para fruição do benefício fiscal, pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID81244428).
4. Nos termos do art. 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, é isento de IPVA o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo, adotando-se, para fins de caracterização, os conceitos previstos na legislação do ICMS.
5. De seu turno, o art. 6o, § 7o, do Decreto no 34.024/2012 estabelece que o pedido de isenção deve ser instruído com laudo médico que ateste o autismo ou especifique o tipo de deficiência ou necessidade especial do requerente, conforme ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, admitindo-se sua emissão por serviço social autônomo sem fins lucrativos criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por entidade privada integrante do SUS, pelo DETRAN-DF ou por clínica por ele credenciada.
6. No caso, extrai-se da documentação de ID81239087 que não houve indeferimento do pedido de isenção. A resposta ao requerimento administrativo orientou a autora recorrente para que: “Reabra a demanda e anexe: c) Declaração de Serviço Médico Privado integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, anexo, se for o caso; ou; g) Laudo de Avaliação de Autismo, anexo, ou Laudo apresentado à Receita Federal para concessão de isenção de IPI”. A autora deixou de atender à intimação para juntar laudo médico emitido na forma legal no respectivo processo administrativo.
7. Nos termos do art. 111, I, do CTN, a legislação que trate de suspensão ou exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Assim, a instrução de processo administrativo perante a SEFAZ/DF com laudo médico emitido por profissional ou entidade não contemplados no § 7o do art. 6o do Decreto no 34.024/2012 não admite interpretação extensiva, como pretende a recorrente.
8. A condição de autismo da autora é incontroversa. Todavia, para a concessão do benefício, faz-se necessária a apresentação de laudo médico emitido nos termos do § 7o do art. 6o do Decreto no 34.024/2012.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.